Tribunal: TJSP
Processo: 1113405-56.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA.

CONSÓRCIO. CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE COTA CANCELADA DE GRUPO DE CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE E EFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO. Ação fundamentada no ''Instrumento Particular de Cessão de Crédito Sobre Cota de Consórcio

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA.

CONSÓRCIO. CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE COTA CANCELADA DE GRUPO DE CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE E EFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO. Ação fundamentada no ''Instrumento Particular de Cessão de Crédito Sobre Cota de Consórcio Cancelada'', buscando-se o recebimento do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Cuida-se de cota cancelada. Ausência de prejuízo, prescindindo-se de análise pessoal do adquirente daquele crédito. Aplicação do artigo 286 do Código Civil. Validade da cessão de crédito discutida nos autos, independente da concordância do devedor. Incidência do artigo 290 do Código Civil. Ciência ao devedor, conforme observado na notificação extrajudicial emitida pela apelante em face do banco réu. Por último, o banco réu deverá registrar em seu sistema a cessão de crédito e os dados da cessionária. Ação procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.